Tribunal: TJPA
Processo: 0806637-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806637-69.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: SANTOS & RESENDE LTDA - ME

AGRAVADO: EDMUNDO SEBASTIAO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806637-69.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTOS & RESENDE LTDA - ME

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GEYER

AGRAVADO: EDMUNDO SEBASTIAO DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ E ART. 98 DO CPC/15. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA CABALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Pleiteia a empresa recorrente a concessão do benefício da justiça gratuita, indeferido pelo juízo
a quo.

II – É legalmente possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoas jurídicas, conforme disposto nos artigos 98 e 99 do CPC/15 e Súmula n. 481 do STJ. No entanto, no presente caso, a documentação apresentada se mostrou insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência da empresa.

III – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806637-69.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTOS & RESENDE LTDA - ME

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GEYER

AGRAVADO: EDMUNDO SEBASTIAO DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTOS & RESENDE LTDA - ME, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, movida em face de EDMUNDO SEBASTIAO DA CRUZ.

Volta-se o recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça alegando que

o requerimento de justiça gratuita é um direito garantido aos litigantes que não possuem condições de arcar com o pagamento de custas processuais sem prejudicar seu próprio sustento. Afirma que a empresa está desativada e não possui rendimentos. Alega ainda que está suficientemente comprovado nos autos a sua hipossuficiência econômica. Por fim, requereu o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça.

Foi concedido o pedido de efeito suspensivo (id n. 3529480 - Pág. 1
)

Não foram apresentadas contrarrazões, (id n. 4140080 - Pág. 1
)

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806637-69.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTOS & RESENDE LTDA - ME

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GEYER

AGRAVADO: EDMUNDO SEBASTIAO DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Busca o recorrente, que é pessoa jurídica, a reforma da decisão singular, a fim de obter o benefício da gratuidade da justiça.

O CPC/15 é claro sobre a possibilidade de o benefício da justiça gratuita ser concedida também à pessoa jurídica, desde que fique comprovado tal necessidade, não sendo pertinente que se aplique a presunção de veracidade sobre a alegação de hipossuficiência.

Nesse sentido, dispõem nos seus artigos 98 e 99 o seguinte:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei

Art. 99.

(...)

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ainda sobre a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, vejamos a súmula 481 do STJ, que diz o seguinte:

Súmula n. 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Com a finalidade de alcançar o benefício em questão, o recorrente apresentou como documentos comprobatórios do seu estado de hipossuficiência, Declarações de débitos e créditos Tributários Federais, mas tal documentação nada evidencia acerca da movimentação financeira da empresa.

Sendo assim, incabível a concessão da justiça gratuita, pois este benefício exige que a hipossuficiência da empresa seja cristalinamente demonstrada, a ponto de ser possível se constatar que o pagamento das custas/encargos processuais não pode ser suportado por ela, o que não fora possível se auferir,
in casu
, haja vista a falta de documentação referente a real e atual situação econômica da empresa.

Nesse sentido, seguem os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida.
Pessoa jurídica. Possibilidade de gozo do benefício, desde que comprovada situação de necessidade, nos termos da Súmula 481 do STJ. Agravante que não se desincumbiu de tal ônus. Não verificada impossibilidade de arcar com as custas do processo.
Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2056631-03.2018.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2018; Data de Registro: 07/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA QUE ALEGOU DIFÍCIL SITUAÇÃO FINANCEIRA
. POSSIBILIDADE DE OBTER O BENEFÍCIO, DESDE QUE COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAR CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITO NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE
DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. Cuidando-se o agravante de pessoa jurídica, é possível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça desde que comprovadamente não tenha condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua existência, conforme dispõem os arts. 98 e 99, §3º, do CPC/2015, que dão aval à legislação anterior. Todavia,
no caso em julgamento, por ora, não foi seguramente demonstrada a impossibilidade alegada, razão pela qual não há prevalência da presunção de necessidade para o fim colimado.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2075823-19.2018.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2018; Data de Registro: 04/05/2018)

Ademais, incabível a alegação de que a empresa encontra-se “desativada” e por isso teria direito à concessão da gratuidade, pois se a pessoa jurídica deu por encerrada as suas atividades, na hipótese de ter o
corrido a
extinção da sua pessoa jurídica propriamente dita, nem mesmo poderia atuar em juízo como está se propondo, mas este ponto deve ser averiguado pelo juízo singular.

Portanto, verifica-se que não restou cabalmente demonstrado que o recorrente faz
jus
ao benefício da gratuidade da justiça.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
para manter a decisão agravada da forma como fora proferida.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/03/2021